Tribunal: TJMT
Processo: 1055629-87.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055629-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAPEMA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 24.201.086/0001-89 (RECORRIDO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), JOSE ULISSES MANTOVANI - CPF: 796.922.818-68 (RECORRIDO), HIDROTEC HIDROMETRIA LTDA - CNPJ: 04.632.671/0001-26 (RECORRIDO), MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI - CPF: 078.063.102-15 (RECORRIDO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ANDRADE - CPF: 041.369.512-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1055629-87.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A

MERCADOPAGO.COM LTDA

Recorrido(s): FAPEMA LABORATÓRIO LTDA e outros

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/07/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recursos conhecidos e providos para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Indefiro o pleito de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para videoconferência, pelo fato de ter sido provido o recurso da parte que solicitou, sem prejuízo, portanto, sendo desnecessário o adiamento, mantendo-se o feito na pauta virtual, dentro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Isto posto,
a)
homologo a desistência da em relação ao Reclamado WELLINGTON ANDRADE, extinguindo o feito, sem apreciação de mérito, em relação a este;
b)
afasto os efeitos da revelia da parte BRADESCO SAÚDE S/A;
c)
rejeito as demais preliminares; e,
d)
nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
d)
condenar solidariamente as Reclamadas a ressarcir à Reclamante o valor de R$ 4.409,28
(quatro mil quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos)
, na forma simples, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o evento danoso, e,
e)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

O Reclamado BANCO BRADESCO, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

O Reclamado MERCADOPAGO.COM, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Verifica-se que o autor narra que em contato telefônico buscou emissão de 2° via de boleto para quitação do plano de saúde no valor de
R$ 4.283,57 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
. Aduz que pagou o boleto em 19/07/2022, mas que após a impressão do comprovante de pagamento, notou que o beneficiário constava terceiro desconhecido através do Mercado Pago, percebendo que foi vítima de uma fraude.

Ora, os Reclamados não possuem responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que nada colaboraram para a fraude. O Recorrido não demonstrou que o canal de atendimento que recebeu o referido boleto era oficial.

Sequer juntou aos autos o e-mail que alega ter recebido com a segunda via do boleto.

Além disso, no comprovante de pagamento consta um CPF como beneficiário, sendo o pagamento de boleto de alto valor, o que poderia ter sido evitado, se o Autor tomasse cuidados básicos, tais como: buscar canal oficial de comunicação com o Banco;
confirmar todos os dados do beneficiário antes de confirmar o pagamento do boleto.

Portanto, não é possível responsabilizar os Recorrentes, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados, pois não foram causadores dos danos que o autor relatou.

O autor não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto, nem mesmo em verificar que o beneficiário trata-se de pessoa física.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001, n° 1009735-39.2020.8.11.0040, n° 1001487-64.2021.8.11.0003, n°
1030749-65.2021.8.11.0001, n° 1005660-03.2022.8.11.0002 e 1037843-30.2022.8.11.0001.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023